Tribunal: TJMT
Processo: 1010560-30.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010560-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MARIA RITA SOARES MENDES - CPF: 241.107.601-00 (EMBARGADO), CARMEM REGINA MENDES PEREIRA - CPF: 486.787.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o cumprimento de sentença com resolução de mérito. A embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação expressa sobre a necessidade de o juízo saneador delimitar as matérias controvertidas, sob pena de violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório, ampla defesa, não surpresa e isonomia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar tese relativa à necessidade de delimitação dos pontos controvertidos na fase de saneamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia, de forma clara e fundamentada, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, especialmente quanto à finalidade da prova pericial e à delimitação dos pontos controvertidos.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que indique os fundamentos do seu convencimento, conforme o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida, não se verificando vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

A título de prequestionamento, o acórdão registra expressamente que foram analisados os artigos 357, II e III, e 95 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão delimita de forma suficiente o objeto da prova técnica, nos termos do artigo 357 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação adequada, conforme artigo 489, §1º, do CPC.

Os embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95, 357, II e III; 489, §1º; e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1
0
10560
-
30
.2025.811.0000

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

X
IAJARA GONÇALINA DE MELO SANTOS
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração
com Efeitos Infringentes
, interposto
pela
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, contra
o acórdão
que, por unanimidade,
deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto
em face d
e

IAJARA GONÇALINA DE MELO SANTOS
,

para reformar a decisão

agravada e reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executória, julgando extinto o

cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de

Processo Civil
.

Para tanto, sustenta
a embargante
, em síntese,
a existência de omissão no julgado, porquanto não houve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Requer
seja sanada a
omissão com a atribuição de efeitos infringentes para que seja arbitrado o respectivo valor.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, embora este Tribunal tenha dado provimento ao agravo de instrumento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer a prescrição intercorrente, o acórdão deixou de deliberar quanto à condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, o que caracteriza omissão relevante.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 410), é devida a fixação de honorários em favor do advogado do executado sempre que acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, em razão do proveito econômico obtido.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (
REsp.
n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011,
DJe
de 21/10/2011.)

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida, com reconhecimento de excesso de execução –Honorários advocatícios a favor do executado – Cabimento- Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso EspecialRepetitivo 1.134.186/RS – Recurso provido.(TJ-SP - AI: 21341545220228260000 SP 2134154-52.2022.8.26.0000, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 14/10/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

Considerando que o acórdão embargado reconheceu integralmente a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o cumprimento de sentença com resolução de mérito, é imperiosa a condenação d
a parte
exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte impugnante.

Dessa feita e c
om base no art
igo
85, § 2º, do C
ódigo de Processo Civil
, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao montante atualizado do crédito que deixou de ser executado em razão do reconhecimento da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025